Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno em Agravo de instrumento. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Prazo concedido para regularização. Aplicação da sanção de deserção. Apresentação tardia do comprovante de pagamento. Preclusão. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, sob o fundamento da deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o recolhimento do preparo após o prazo assinalado para regularização é vício passível de ser sanado.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput).
4. A ausência de comprovação enseja a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o).
5. O recorrente não sanou o vício no prazo legal, efetuando o pagamento de forma intempestiva, o que configura preclusão para a prática do ato.
6. O princípio da instrumentalidade das formas não se sobrepõe às regras de admissibilidade recursal, sendo inaplicável ao caso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710095, 0712305-80.2022.8.07.0018, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 07/06/2023, DJe 21/06/2023. TJDFT, Acórdão 1619726, 0704534-79.2021.8.07.0020, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 21/09/2022, DJe 13/10/2022. TJDFT, Acórdão 1412977, 0702648-74.2018.8.07.0012, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 30/03/2022, DJe 25/04/2022.